Tribunal: TJES
Processo: 5002120-41.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002120-41.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEZIERE APARECIDA DE AZEVEDO SIQUEIRA
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002120-41.2020.8.08.0030

APELANTE: DEZIERE APARECIDA DE AZEVEDO SIQUEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” requerido por DEZIERE APARECIDA DE AZEVEDO SIQUEIRA, ora Apelante, em face de ato indigitado coator da lavra da Srª. Presidente da Comissão de Seleção de Processo Seletivo para o cargo público de “Coordenador de Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil)”, do Município de Linhares, e da Secretária Municipal de Educação do Município de Linhares, que indeferiu a inscrição da Apelante para participar do processo seletivo destinado ao preenchimento do cargo público de “Coordenador de Polo UAB”, no Município de Linhares.

Pela sentença impugnada (id 1261164), o MM. Juiz de Direito
a quo
da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares denegou a segurança requerida pela Apelante nos autos do presente mandado de segurança.

Em suas razões recursais (id 1261168), a Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) que atende a todos os critérios estabelecidos no Edital 007/2020, sobretudo quanto à compatibilidade da carga horária de trabalho.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 1261175, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 1705510), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” requerido por DEZIERE APARECIDA DE AZEVEDO SIQUEIRA, ora Apelante, em face de ato indigitado coator da lavra da Srª. Presidente da Comissão de Seleção de Processo Seletivo para o cargo público de “Coordenador de Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil)”, do Município de Linhares, e da Secretária Municipal de Educação do Município de Linhares, que indeferiu a inscrição da Apelante para participar do processo seletivo destinado ao preenchimento do cargo público de “Coordenador de Polo UAB”, no Município de Linhares.

Pela sentença impugnada (id 1261164), o MM. Juiz de Direito
a quo
da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Linhares denegou a segurança requerida pela Apelante nos autos do presente mandado de segurança.

Em suas razões recursais (id 1261168), a Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) que atende a todos os critérios estabelecidos no Edital 007/2020, sobretudo quanto à compatibilidade da carga horária de trabalho.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Apelante se inscreveu no processo seletivo destinado ao preenchimento de uma vaga de “Coordenador de Polo da UAB”, vinculado à Secretaria Municipal de Educação do Município de Linhares, tendo sido a inscrição indeferida pelo não preenchimento da exigência de compatibilidade de horários para o exercício das funções correlatas.

Após o detido exame dos autos, pode-se concluir que a Apelante não ostenta o direito líquido e certo alegado.

Segundo o item 3.1, do Edital 007/2020 (id 1261112), os candidatos ao preenchimento da vaga de “Coordenador de Polo da UAB” deveriam preencher diversos requisitos, dentre eles “IV – destinar no mínimo 20 (vinte) horas semanais às atividades do polo” e “V – possuir carga horária compatível com as atividades do polo”, exigência estas que decorreriam do disposto na Portaria CAPES nº. 232/2019, de 09.10.2019, do Ministério da Educação.

No entanto, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação (1261116), a Apelante é ocupante de dois cargos de Professor de Educação Básica I, ambos com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, ou seja, cumulando carga horária semanal de 50 (cinquenta) horas.

Deste modo, acaso logre êxito na seleção, a Apelante totalizaria uma carga horária de 70 (setenta) horas, ultrapassando, assim, o tempo despendido para deslocamento entre os locais de trabalho, bem como o intervalo interjornada mínimo de 11 (onze) horas diárias, o que não é permitido.

Em sua irresignação recursal, a Apelante aduz que, em decorrência de processo seletivo anterior, já ocupa, atualmente, um cargo de “Coordenador de Polo da UAB”, exercendo-o em regime de dedicação exclusiva, encontrando-se, portanto, afastada da atividade docente. Por assim ser, estaria preenchida a exigência de compatibilidade de horário exigida no edital do certame.

Em que pese a alegação, infere-se dos autos que, como aduz o Apelado, “
as regras para participação do processo seletivo foram alteradas, logo, não sendo mais exigido o critério de dedicação exclusiva do participante para o cargo de Coordenador do Polo, mas sim o requisito de compatibilidade de carga horária, como consigna o Ofício n° 2041/2020, juntado aos autos sob n° 5182092, bem como no artigo 13, inciso I, da Portaria Cesp n° 232/2019, a qual regulamenta os critérios para seleção
” (id 1261175 – fls. 03)

Deste modo, depreende-se que houve modificação dos critérios de seleção para o cargo de “Coordenador de Polo da UAB”, deixando-se de se exigir a condição de dedicação exclusiva para condicionar o preenchimento da vaga àqueles que comprovem a compatibilidade de carga horária entre os cargos que o candidato estiver vinculado.

Decerto que, embora atualmente a Apelante, segundo alega, exerça suas funções em regime de dedicação exclusiva, ao assumir o novo cargo pretendido estará submetida ao novo regime estabelecido para a nova designação, devendo, portanto, preencher os requisitos correlatos, dentre os quais o da compatibilidade de horários entre os cargos.

Destaque-se, ademais, em nenhum momento a impetrante manifestou o intento de se exonerar de um dos cargos de professora que acumulam as 50 (cinquenta) horas semanais, a fim de viabilizar a compatibilidade das funções do cargo pretendido.

Assim, não comprovado o preenchimento dos requisitos constantes em edital de processo seletivo, afasta-se o reconhecimento do alegado direito líquido e certo à continuidade no certame.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Sem honorários advocatícios,

conforme o disposto no art. 25, da Lei Federal nº 12.016/09.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002120-41.2020.8.08.0030

APELANTE: DEZIERE APARECIDA DE AZEVEDO SIQUEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – CARGO DE COORDENADOR DE POLO DA UAB – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO – ATO LEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão de mandado de segurança exige que o requerente, por meio de prova pré-constituída, demonstre possuir direito líquido e certo à pretensão vindicada.

2.
In casu
, não comprovado o preenchimento dos requisitos constantes em edital de processo seletivo, afasta-se o reconhecimento do alegado direito líquido e certo ao deferimento da inscrição para a continuidade no certame.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante DEZIERE APARECIDA DE AZEVEDO SIQUEIRA e Apelado MUNICÍPIO DE LINHARES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.